Tribunal: TJES
Processo: 5000666-08.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-08.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO ANGELIN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000666-08.2021.8.08.0057
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: SEBASTIÃO ANGELIN
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
O REQUERENTE ALEGA QUE PROCUROU O BANCO REQUERIDO COM O FIM DE CELEBRAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS FOI LUDIBRIADO COM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ACRESCENTA QUE NÃO FOI INFORMADO SOBRE A RMC E QUE O CARTÃO DE CRÉDITO E AS FATURAS SEQUER FORAM ENCAMINHADOS AO SEU ENDEREÇO, PORÉM OS DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SÃO EFETUADOS E NÃO TÊM PREVISÃO DE TÉRMINO. ASSIM, POSTULA LIMINARMENTE A EXCLUSÃO DA RMC JUNTO AO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E, EM SEDE DEFINITIVA, A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DA ÉPOCA, AFASTANDO-SE TODAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS E UTILIZANDO-SE OS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE RMC PARA AMORTIZAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR OU, SUBSIDIARIAMENTE, A RESCISÃO CONTRATUAL. REQUER TAMBÉM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIS E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação;
b)
DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.643,88 (um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) pela totalidade do empréstimo tomado,
devendo ser cessados os descontos após a quitação desse valor
; c)
CONDENAR o requerido a restituir ao autor, na forma simples, qualquer valor descontado indevidamente no curso da ação
, com registro de que caberá ao requerente ajuntar aos autos os comprovantes desses novos descontos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ); d)
CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (art. 405 do CC e Súmula 362 do STJ),
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pelo consumidor.
No ensejo, pelas mesmas razões expostas na decisão de id. 9642798,
confirma-se o indeferimento da tutela de evidência pretendida
, até porque não foi comprovada a quitação do débito”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, SUSTENTA QUE DEVE SER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NO MÉRITO, PUGNA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO SE COGITA A COMPLEXIDADE DA CAUSA NEM DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, AO PASSO QUE, ALÉM DE TRATAR-SE DE MATÉRIA CORRIQUEIRA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. POIS BEM. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE, A INTENÇÃO DO MESMO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 7126976 - Pág. 5/30), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DO “SAQUE”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). DESSARTE, INSTA SALIENTAR QUE A PARTE RECORRENTE SACOU O VALOR TOTAL DE R$ 1.488,65, CONFORME DOCUMENTOS DOS AUTOS (TED - ID. 7126977). DESTACA-SE QUE TAL FATO FORA CONFIRMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NESSA ESTEIRA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL, IMPERIOSO SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME DEVIDAMENTE APURADO PELO JUÍZO PRIMEVO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. NESSE DIAPASÃO, DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, APLICANDO A TAXA DE JUROS INDICADA NA R. SENTENÇA E, PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE FORMA SIMPLES
1
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRIDO, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM TAL. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 3.000,00 O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. POSTO ISTO, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA, POR SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)